Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-28.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000038-28.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDEIR SOUZA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGUROS NÃO CONTRATADOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL FIXADO NO ÚLTIMO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INCIDENTE SOBRE VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL FIRMADA NO EAREsp 676.608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO QUANTO ÀS PARCELAS POSTERIORES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar indevidos descontos em conta bancária, condenar solidariamente as rés à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças relativas a tarifas bancárias e seguros não contratados pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida e o respectivo termo inicial, diante da alegação de incidência do art. 27 do CDC ou do art. 206, § 3º, do Código Civil; (ii) estabelecer se os descontos questionados decorreram de contratação válida e regularmente comprovada pelas fornecedoras; (iii) determinar se a indevida subtração de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral indenizável e se o montante arbitrado na sentença comporta revisão; e (iv) definir o critério jurídico da repetição do indébito, inclusive com observância da modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, e, em se tratando de descontos sucessivos, o prazo se conta do último desconto. 4. A pretensão não se submete ao prazo trienal do Código Civil, porque a controvérsia decorre de relação de consumo envolvendo falha na prestação de serviços bancários e securitários. 5. A inexistência dos débitos decorre da ausência de prova idônea da contratação dos serviços e seguros cobrados. 6. O ônus de comprovar a regularidade das contratações incumbia às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram. 7. Os descontos indevidos sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e ultrapassarem o mero aborrecimento. 8. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 8.000,00, consideradas a reiteração dos descontos, a duração da cobrança indevida, a hipervulnerabilidade da autora e a função pedagógica da condenação. 9. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. 10. A modulação fixada pelo STJ impõe restituição simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021 e restituição em dobro das parcelas descontadas a partir dessa data. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da autora provido e recursos dos réus parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de descontos indevidos em conta bancária, contado do último desconto em relações de trato sucessivo. 2. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários ou securitários implica reconhecimento da inexigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do serviço. 3. Descontos indevidos sobre verba alimentar geram dano moral presumido, passível de indenização. 4. A repetição do indébito em dobro prescinde de demonstração de má-fé subjetiva, ressalvado o engano justificável, observada a modulação temporal fixada pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000038-28.2022.8.05.0182, em que figuram como apelantes e apelados VALDEIR SOUZA DE JESUS, BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.